Tribunal: STF
Processo: RHC 214803
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no HC 702.108/SP, assim ementado (eDOC 46):



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



    2. O Juiz de primeira instância apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do crime, consignando que "a ação delituosa demonstrou a periculosidade e insensibilidade moral dos agentes, que atuaram a lesar o patrimônio alheio, com descontos de cheques fraudados, e que agem em outros Estados da Federação", bem como "a ínsita periculosidade dos agentes, associados em organização criminosa". 



    3. Dadas as apontadas circunstâncias do fato e as condições pessoais do acusado, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP). 



    4. Agravo regimental não provido.



    Narra a defesa, em suma, que: a) o recorrente teve a prisão temporária decretada e cumprida, passados mais de quatro anos dos fatos; b) sobreveio o decreto de prisão preventiva e a denúncia, imputando ao recorrente os crimes de organização criminosa e estelionato simples, por dezoito vezes; c) a ação penal está em fase de apresentação de resposta à acusação; d) o constrangimento ilegal decorre da manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o recorrente preenche os requisitos para responder ao processo em liberdade, sendo primário, de bons antecedentes, com trabalho lícito e residência fixa, onde mora com sua família.



    Em razão do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.



    O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso (eDOC 68).



    É o relatório. Decido.



    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Consta dos autos que a Magistrada singular decretou a prisão preventiva dos acusados, nos seguintes termos (eDOC 14, p. 43- 44):



    “1. O Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva de MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ALEXANDRE DA FONSECA PACHECO, RAPHAEL LAGE OLIVEIRA, DANILO DE SOUZA PAIVA, ALESSANDRA PAULA MACIEL PIRES, MOISES DE BARROS ARRUDA, EDERSON RICARDO DE SOUZA, ANDERSON FERREIRA DE CARVALHO, EDER ANTONIO DE SOUZA, RICARDO DE ASSIS BARBOSA e DENIS DOMINGUES NICOLAU, justificando a impossibilidade do oferecimento da denúncia nesta data diante do prazo de vencimento das prisões temporárias. 



    2. Pelo que se depreende das provas coligidas até o presente momento, existem veementes indícios de autoria e prova cabal da materialidade a incriminar os acusados. 



    3. Apurou-se que o indiciados integram organização criminosa, há longa data, voltada para a prática de crimes estelionato e falsificação de documentos. 



    4. A ação delituosa demonstrou a periculosidade e insensibilidade moral dos agentes, que atuaram a lesar o patrimônio alheio, com descontos de cheques fraudados, e que agem em outros Estados da Federação. 



    5. No caso dos autos, cabe ressalvar que se em liberdade os acusados se constituirão em fator de risco à ordem pública, à conveniência da instrução processual e à aplicação da lei penal. O delito imputado é grave, provoca clamor social e atemoriza sobremaneira a população. Viável imaginar que se soltos estiverem, por estarem sendo processados por delito de severas consequências, poderão pretender frustrar a marcha processual e a aplicação da lei penal, evadindo-se. 



    6. Cumpre ressaltar que as investigações foram frutíferas no sentido de individualizar as condutas dos indiciados, conforme bem evidenciado na representação da autoridade policial, corroborada pela manifestação do Ministério Público. 



    7. À evidência, se vê que as medidas cautelares diferentes da prisão se mostram insuficientes e inadequadas para o caso em exame; a gravidade em concreto destes fatos aliada a ínsita periculosidade dos agentes, associados em organização criminosa, evidenciam a necessidade da segregação cautelar. 



    8. Posto isso, com fundamento nos artigos 311 e 312, ambos do CPP, decreto a prisão preventiva de MARCELO GONÇALVES DE OLIVEIRA, ALEXANDRE DA FONSECA PACHECO, RAPHAEL LACE OLIVEIRA, DANILO DE SOUZA PAIVA, ALESSANDRA PAULA MACIEL PIRES, MOISES DE BARROS ARRUDA, EDERSON RICARDO DE SOUZA, ANDERSON FERREIRA DE CARVALHO, EDER ANTONIO DE SOUZA, RICARDO DE ASSIS BARBOSA e DENIS DOMINGUES NICOLAU.”



    O TJSP manteve o decreto cautelar, forte na garantia da ordem pública, para conveniência da instrução criminal e para aplicação da lei penal (eDOC 14, p. 56).



    Na mesma linha, o STJ (eDOC 47):



    “[...] verifico que se mostram suficientes as razões invocadas na instância de origem para embasar a ordem de prisão do ora paciente, porquanto contextualizaram, em dados dos autos, a necessidade cautelar de segregação do réu. 



    Com efeito, o Juiz de primeira instância apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao salientar o modus operandi do crime, consignando que "a ação delituosa demonstrou a periculosidade e insensibilidade moral dos agentes, que atuaram a lesar o patrimônio alheio, com descontos de cheques fraudados, e que agem em outros Estados da Federação", bem como "a ínsita periculosidade dos agentes, associados em organização criminosa". 



    Portanto, forçoso concluir que a decisão está em consonância com a jurisprudência do STJ e do STF, que, em casos similares, entendem que a participação de agente em organização criminosa sofisticada – a revelar o risco real de reiteração delitiva – pode justificar idoneamente a prisão preventiva.



    [...]



    Em razão da gravidade do crime e das indicadas circunstâncias do fato, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais.”



    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente considerando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do acusado, que supostamente integra organização criminosa bem estruturada, composta por diversos agentes, que praticavam estelionatos de forma reiterada. 



    Como bem assentaram as instâncias antecedentes, o decreto de prisão preventiva está suficientemente fundamentado, porquanto descreve as circunstâncias que permearam a materialização típica e aponta o envolvimento do recorrente na organização criminosa, bem como o risco efetivo de reiteração delitiva como elementos aptos a indicar, a um só tempo, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente. 



    Com efeito, o delito de formação de organização criminosa, que reclama estrutura ordenada e com divisão de tarefas, carrega consigo, de forma ínsita, o intuito de práticas criminosas de modo habitual. Daí que, nesse cenário, não se exige muito esforço argumentativo para se demonstrar o risco de reiteração delituosa apto a macular a ordem pública. Nessa linha é a jurisprudência da Corte:



    “Demonstrada a necessidade da segregação provisória para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a comprovação da periculosidade do acusado, líder de organização criminosa. Alta probabilidade de que, em liberdade até o trânsito em julgado da ação penal, dê prosseguimento às atividades ilícitas. Precedentes.” (HC 131055, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 08.03.2016)



    “Inexiste ato configurador de flagrante constrangimento ilegal praticado contra o paciente advindo do título prisional que se encontra devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, em face das circunstâncias concretas da prática criminosa, que indicam a real periculosidade do paciente, apontado como líder de suposta organização criminosa.” (HC 131.905, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16.02.2016)



    “A existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva.” (HC 108.219, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.06.2012)



    Ademais, registro que as premissas decisórias não se submetem a juízo revisório a ser empreendido por esta Corte na estreita via do habeas corpus, que, como sabido, não se compatibiliza com o reexame de fatos e provas. 



    Na mesma linha, o “habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos” (HC 188.527, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 23.09.2020). No mesmo sentido: HC 197.157, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º.3.2021; HC 194.293, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.984, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2021; HC 193.670, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 10.12.2020.



    Logo, conforme acima demonstrado, justificou-se devidamente a indispensabilidade da segregação preventiva e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem quanto ao particular.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 5 de dezembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente